Tribunal: TJSP
Processo: 1020816-42.2017.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Auxílio-acidente – Termo inicial do benefício – Alteração – Inadmissibilidade – Benefício devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, ut artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observado, contudo, o que vier a ser decidido pelo C. STJ no julgamento do Tema 862 – Embargos recebidos em parte.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Auxílio-acidente – Termo inicial do benefício – Alteração – Inadmissibilidade – Benefício devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, ut artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observado, contudo, o que vier a ser decidido pelo C. STJ no julgamento do Tema 862 – Embargos recebidos em parte.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1020816-42.2017.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado WALDIR
SANTOS CORDEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Receberam, em parte, os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020816-42.2017.8.26.0405/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1020816-42.2017.8.26.0405/50000.
Comarca Osasco.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Embargante Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Embargado Waldir Santos Cordeiro.
Voto no 36.015
Vistos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Auxílio-acidente Termo
inicial do benefício Alteração Inadmissibilidade Benefício
devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença,
ut artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observado, contudo, o que vier
a ser decidido pelo C. STJ no julgamento do Tema 862

Embargos recebidos em parte.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do
benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do
C.STJ (Tema 862).

1
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
INSS ao Venerando Acórdão de fls.
233/237, aduzindo, em síntese, que o julgado não apreciou adequadamente a
matéria ventilada nos autos. Pede, assim, sua declaração no tocante ao termo
inicial do benefício ou que seja determinada a suspensão do feito até o
julgamento do Tema 862 pelo C. STJ.
Sem resposta.
2 Theotonio Negrão, em sua obra “Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor”, 47a edição, Saraiva, página 947, nota 2a
ao artigo 1.022, anota: - “Os embargos declaratórios não consubstanciam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020816-42.2017.8.26.0405/50000 -Voto no
3
crítica ao ofício judicante, mas servem-lhe ao aprimoramento. Ao apreciá-los, o
órgão deve fazê-lo com espírito de compreensão, atentando para o fato
consubstanciarem verdadeira contribuição da parte em prol do devido processo
legal” (STF-2aTurma., AI 163.047-5-Ag.Rg-EDcl. Min. Marco Aurélio, j. 18.12.95,
DJU 9.3.96) destaque no original.
É dentro deste espírito que os embargos de declaração de
fls. são apreciados.
O termo inicial do benefício não comporta alteração, pois
tendo o autor recebido auxílio-doença, o benefício concedido é de ser pago a
partir do dia seguinte ao da alta médica, ut artigo 86 § 2o, da Lei 8.213/91.
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no
1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra Assusete Magalhães
(Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação
do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”) é de se
respeitar, quanto ao termo inicial, o que vier a ser decidido pelo C. STJ. Mais: - de
rigor a suspensão do processo após o presente julgamento até ulterior decisão da
Instância Superior.
Como já consignado no V. Acórdão de fls., o pagamento
do auxílio-acidente é devido até a véspera do início de qualquer aposentadoria,
observando-se, ainda, o disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99.
Por fim, determino a imediata implantação do benefício.
3 Daí porque, nestes termos, acolho parcialmente os
embargos, suspendendo-se o feito após o presente julgamento até decisão final

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020816-42.2017.8.26.0405/50000 -Voto no
4
do C. STJ (Tema 862).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte tópico-síntese:
1 - Número do processo
1020816-42.2017.8.26.0405
2 - Nome do segurado
Waldir Santos Cordeiro
3 - Benefício concedido
Auxílio-acidente
4 DIB
06.09.2015
5 - R.M.I.
A ser apurada
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
ALBERTO GENTIL

Relator
(Assinatura Eletrônica)